Tribunal: STF
Processo: Rcl 73667
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Ponta Grossa/PR, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte nos autos do processo de execução n. 0000077-92.2020.8.16.0161. 



    Alega a defesa, em síntese, que a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico “sem a indicação de fundamentos idôneos, posto que lastreada na gravidade abstrata do crime anteriormente praticado, e na longa pena a cumprir”, inadequados para os fins da Súmula Vinculante 26, conforme sustenta.



    Requer seja afastada a submissão do reclamante ao exame criminológico.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “[...]



    2. Em que pese o sentenciado possua bom comportamento, verifica-se que foi condenado pelo delito de latrocínio e tem uma pena remanescente superior a 09 anos. 



    2.1. O E. TJPR já decidiu em outros casos graves pela realização de exame criminológico, determinando, inclusive, o desconto do tempo de pena cumprida pelos respectivos sentenciados enquanto estiveram em regime semiaberto, o que restou extremamente prejudicial aos mesmos e, em diversos casos, as decisões pelas quais este juízo tem progredido sentenciados sem exame têm sido reformadas em instância superior.



    [...]



    3. Assim sendo, considerando o delito praticado pelo sentenciado, a hediondez presente, a forma de execução, bem como a particularidade do caso em tela e visando evitar futuros prejuízos ao sentenciado, tais como o desconto de todo tempo de pena que cumprirá no novo regime, defiro o requerimento ministerial e determino a realização do exame criminológico.”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente